Tribunal: TJDFT
Processo: 0747965-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO. PENSÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES. ERRO SUBSTANCIAL. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese o recorrente requer a reforma da sentença para que seja declarada a anulação, em virtude de erro substancial, da declaração de vontade manifestada na escritura pública de divórcio, relativa ao pagamento de alimentos a sua ex-esposa, por tempo indeterminado, no percentual correspondente a 42% (quarenta e dois por cento) de sua remuneração bruta, com o intuito de obter, ao final, a exoneração da aludida obrigação alimentar.
2. O erro substancial relativo ao objeto do negócio pode ser classificado de acordo com: a) sua natureza, b) a substância do objeto negocial e c) suas qualidades intrínsecas e extrínsecas.
3. O presente caso é de erro substancial relativo ao próprio objeto do negócio jurídico celebrado.
4. No caso em deslinde verifica-se a ocorrência do aludido erro cometido pelo demandante em razão da própria dimensão da obrigação estabelecida, por seu caráter nada usual em favor do ex-cônjuge, a contrariar a própria natureza excepcional e transitória dessa modalidade de obrigação (art. 1694 do Código Civil).
5. Os alimentos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados por termo certo, somente pelo prazo necessário à inserção da parte beneficiária no mercado de trabalho.
6. Reconhecida a anulação da cláusula que versou a respeito da pensão de alimentos à demandada e desconstituída a obrigação alimentar aludida.
7. Recurso parcialmente conhecido e provido.